Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos já foram analisados no julgamento da apelação e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.
3. A obscuridade “remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1840583/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020); ou seja, quando a redação do julgado ou da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
4. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo dos embargantes, que buscam rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.
5. Embargos de declaração desprovidos.